Tribunal: TJES
Processo: 5004944-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004944-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SOBRITA INDUSTRIAL S A e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004944-92.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
SOBRITA INDUSTRIAL S/A E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em consonância com
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
quando a demanda é extinta sem julgamento de mérito, assim como quando não houver êxito no resultado do julgamento pelo demandante, os depósitos judiciais efetuados,
para discussão sobre o crédito tributário discutido,
devem ser convertidos em renda.

II.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
DAR
-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004944-92.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
SOBRITA INDUSTRIAL S/A E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignad
o
com a decisão proferida pelo julgador singular
nos autos do cumprimento de sentença nº
1128143-90.1998.8.08.0024.

Contextualizando a
lide
, como dito, examina-se decisão proferida em cumprimento de sentença na
ação declaratória negativa fiscal
que
fora extinta
sem julgamento de mérito

(id. 2706956)
,
diante da
desistência da ação pelos ora agravados/
demandantes.

Tal extinção refletiu
na
posterior
determinação para que o Estado agravante/
demandado

efetivasse o depósito judicial do valor que lhe fora disponibilizado no início da
contenda
, devidamente corrigido e atualizado, o que se persegue até o momento, eis que o Estado do Espírito Santo argumenta que deve ser efetivada a conversão do valor em renda.

Com a determinação do
juízo,
sustenta
o recorrente
,
portanto
,
que
o direcionamento correto é a conversão em renda dos valores depositados em processo tributário, eis que houve desistência da ação e extinção do processo sem julgamento do mérito.

O recurso foi recebido no
efeito suspensivo e
apresentadas as contrarrazões, argumentou o recorrido,
TUKAI COMERCIAL LTDA,
que
pela 5ª vez houve determinação pelo Juízo para que o ora agravante realize o depósito no valor de
R$ 219.738,95 (duzentos e dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de intimação do Ilmo. Ministério Público Estadual para adoção das sanções cabíveis.

Prossegue o agravado explicando que além de não ter havido recurso referente à decisão de realização do depósito para devolução dos valores, houve o comprometimento do Estado quanto à devolução do valor depositado (fl.132 e 185), repita-se, na oportunidade em que foi deferido seu levantamento, no início da lide.

M
uito bem.
Inicialmente pontuei, quando do recebimento do recu
r
so
que
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é assente no sentido de que “os depósitos judiciais devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública nos casos de não haver êxito na demanda inclui-se nessa hipótese a extinção do feito sem julgamento do mérito.” (REsp 1745612/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 11/03/2019).

A propósito,
precedentes
do C. STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGÍVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo sido realizado
com o fim de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, os depósitos só podem ser levantados pelo contribuinte/responsável após o trânsito em julgado de sentença que os reconheça inexigíveis
, servindo, até lá, como antecipação de garantia dos créditos. E,
no caso de improcedência do pedido ou extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado. Precedentes.

2. Na hipótese em que a retenção das mercadorias caracterizar ilegalidade e houver concessão do mandado de segurança para a liberação, mas os tributos ainda se encontrarem exigíveis do contribuinte, ou há consequente conversão do depósito em renda da União ou a parte deve pedir a transferência do depósito judicial para conta vinculada à ação em que esteja discutindo a inconstitucionalidade ou a ilegalidade da cobrança (no caso específico dos autos, direito à imunidade constitucional), o que deve ser postulado junto ao juízo de primeiro grau. Precedentes.

3. No caso dos autos, porque não há a sentença afastando a exigibilidade dos créditos tributários englobados pelos depósitos judiciais, inviável o levantamento pela parte impetrante.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.450.427/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONVERSÃO EM RENDA. PRECEDENTES.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados, manifestou-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente.

2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, mesmo sendo extinto o feito sem julgamento do mérito, os depósitos judiciais efetuados para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.682.595/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE: IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. 1
. A Primeira Seção firmou entendimento de que, mesmo sendo extinto o feito sem julgamento do mérito, os depósitos para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública e não levantados pelo contribuinte.
2. Ressalva da posição da Relatora. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 901.415/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/5/2008, DJe de 5/9/2008.)

DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DA RECORRENTE. 1. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação do preceito evocado pelo recorrente. 2.
O entendimento pacífico da Primeira Seção é o de que, se a ação intentada, por qualquer motivo, resultar sem êxito, deve o depósito ser convertido em renda da Fazenda Pública. Isso decorre do fato de que o depósito é simples garantia impeditiva do fisco para agilizar a cobrança judicial da dívida, em face da instauração de litígio sobre a legalidade da sua exigência. Extinto o processo sem exame do mérito contra o contribuinte, tem-se uma decisão desfavorável. O passo seguinte, após o trânsito em julgado, é o recolhimento do tributo.
Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.102.758/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2009, DJe de 1/7/2009.)

No mesmo sentido já se manifest
ou este E. TJES.
Confira-se:

[...] 2) O depósito - enquanto direito do contribuinte - é utilizado para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto tramita a ação por ele interposta e, via de regra, a ele não se opõe a Fazenda Pública porque, rejeitada a pretensão do contribuinte, o valor será convertido em renda beneficiando os cofres públicos. O depósito do valor em juízo equivale a uma garantia, ou seja, o contribuinte acautela-se da fluência de juros e imposição de multa para, posteriormente, se vencido na demanda, optar pelo pagamento, ficando a Fazenda Pública inibida de propor o executivo fiscal e impor sanção pelo inadimplemento da obrigação tributária. 3) Tendo concluído o Órgão Julgador pela procedência de suas razões recursais, assim determinando à autoridade impetrada que proceda à imediata inclusão da ora embargante no Simples Nacional, com efeitos retroativos à data da solicitação, mantendo-se incólume a sentença quanto ao restante, há se definir sobre a destinação a ser dada aos referidos depósitos judiciais, sob pena de causar posterior embaraço perante o Juízo de origem por não ter o Tribunal ad quem se posicionado, neste particular, de forma diversa.
4) Há conversão em renda do depósito, administrativo ou judicial, efetuado para garantia do crédito tributário, quando a decisão é contrária ao contribuinte; de outra banda, havendo ganho de causa para o contribuinte, o valor do depósito efetuado é colocado à disposição do depositante pela instituição financeira responsável. Na presente hipótese, acertada a tese da ora embargante no sentido de que não há de se expedir alvará para levantamento dos valores depositados, já que, embora lhe tenha sido favorável o julgamento, pretendera lograr a extinção do crédito tributário mediante o depósito dos valores referentes ao Simples Nacional, sendo judicialmente reconhecido seu direito de nele ser incluída
. 5) De acordo com a Lei Complementar nº 123⁄2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a apuração e recolhimento dos impostos e contribuintes efetuados mediante regime único de arrecadação é gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, ao qual compete, dentre outras várias atribuições, definir o sistema de repasses do total arrecadado, ex vi do disposto no art. 22, caput, de referida norma complementar. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeito infringente para converter os depósitos judiciais em renda, em favor da União. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Rem Ex-officio, 024080165871, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2011, Data da Publicação no Diário: 20/07/2011)

Como se observa dos julgados acima,
em que pese
o ente
ndimento d
o ilustre magistrado
a quo
, é
possível a conversão em renda do valor depositado judicialmente,
mesmo que a
sentença te
nha
sido extinta sem resolução do mérito.

Desse modo, em consonância à jurisprudência uniforme ora destacada é que concluo pela modificação da decisão combatida, acolhendo as razões do agravante.

Pelos fundamentos expostos, conheço e dou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.